Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-93.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700582-93.2019.8.07.0010 AGRAVANTE: VALDENIR BARBOSA DE ARAUJO AGRAVADOS: CELINA LADEIRA DE OLIVEIRA, UMBERTO RAFAEL DE MENEZES FILHO, FLAVIO MENEGHETTI BORRALHO, JOAO DOS REIS BORGES MUNIZ, ESPOLIO DE ROBERTO VAZ DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ ROBERTO LEITE SILVA DESPACHO VALDENIR BARBOSA DE ARAÚJO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão recorrida cerceia o direito do agravante, na medida em que afronta as disposições do Código Civil. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018